Tribunal: TJES
Processo: 0005113-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005113-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DURVAL DAL COL JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO GUARDA
MUNICIPAL
EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENAÇ
ÃO MANTIDA.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS.
DECOTE NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima legal. A sentença também fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

Consta da denúncia que, em 25 de julho de 2023, na Rua Construtor Vitorino Teixeira, bairro Vila Rubim, em Vitória/ES, o réu foi flagrado portando um estojo contendo 15 pinos de cocaína, 1 papelote da mesma substância e R$ 5,00 em espécie. A abordagem ocorreu após videomonitoramento da Guarda Municipal, que acionou a Polícia Militar para verificar a ocorrência de tráfico em local conhecido pela venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação dos agentes, o acusado lançou o estojo ao chão, sendo abordado em seguida. O conteúdo do estojo e as circunstâncias levaram à denúncia por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1º)
definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas
; (2º)
estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio
; (3º)
determinar se é válida a imposição de indenização por danos morais coletivos, na ausência de instrução específica sobre sua extensão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, a condenação encontra-se devidamente amparada em conjunto probatório robusto, composto por auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo, boletim de ocorrência, e principalmente pelos depoimentos de agentes públicos que participaram da abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por imagens do videomonitoramento, que registraram o acusado em conduta compatível com o tráfico momentos antes da prisão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos de guardas municipais, prestados em juízo, são provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos.

Em relação
ao pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal
, não há como acolher a pretensão, tendo em vista o contexto da apreensão, a localização dos fatos, a reincidência do réu pela prática do mesmo crime e a quantidade de substâncias entorpecentes. O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 estabelece critérios objetivos que, aplicados ao caso, reforçam a destinação mercantil da droga apreendida. O réu, inclusive, já ostenta condenação anterior definitiva por tráfico, o que reforça sua dedicação habitual à atividade ilícita.

No que diz respeito
ao pedido de afastamento da indenização por danos morais coletivos
, assiste razão à defesa. A sentença fixou o valor de R$ 3.000,00 sem que houvesse instrução probatória específica para quantificação dos danos, tampouco houve indicação do valor pelo Ministério Público na denúncia, o que impede o contraditório e a ampla defesa. Não é possível, em sede penal, impor reparação civil sem que se tenha oportunizado a devida apuração da extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005113-58.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DURVAL DAL COL JUNIOR, DURVAL DAL COL JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE GOBBI FRAGA DA SILVA - ES42065

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
DURVAL DAL COL J
Ú
NIOR
, contra a sentença de id. 14385653, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

O acusado foi condenado, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP).

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia
25 de julho de 2023
, na
Rua Construtor Vitorino Teixeira
, bairro
Vila Rubim
, em Vitória/ES, o apelante foi flagrado trazendo consigo,
15 pinos de cocaína
,
1 papelote da mesma substância,
e
R$ 5,00 em espécie
, indicando, pelas circunstâncias, destinação à
comercialização
.

A abordagem se deu após
videomonitoramento da Guarda Municipal
, que acionou a Polícia Militar para averiguar denúncia de tráfico em local conhecido pela venda de entorpecentes. O recorrente, ao perceber a chegada dos agentes públicos,
dispensou um estojo
, mas foi
abordado e detido
.

Na
revista pessoal
e, após a
recuperação do estojo
, constatou-se que este continha os entorpecentes, o valor em dinheiro e um
DVD envelopado.

Descritos os elementos acusatórios,
passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Inicialmente, a Defensoria Pública
entende que as provas não são aptas a sustentar a condenação d
o
acusad
o
pelo delito de tráfico de drogas, logo, requer
su
a absolvição
.

A materialidade do delito encontra-se devidamente
comprovada
pelo a
uto de
a
preensão
(fls. 11/12), pelo a
uto de
c
onstatação
p
rovisória da
n
atureza e
q
uantidade da Droga
(fl. 13), pelo boletim unificado (fls. 21/25) e pelo l
audo de
e
xame
q
uímico
t
oxicológico
definitivo
(fls. 10/10-v), sem prejuízo da prova oral.

Quanto à autoria, esta restou igualmente comprovada.

O réu, ao seu interrogado, negou o crime, no entanto reconheceu que as drogas foram apreendidas no local. Tenta minimizar sua conduta afirmando que o local é ponto frequentado por usuários, assim como ele, e que muitos usam objetos semelhantes ao que estava em suas mãos para acondicionar pertences, e que teria sido outra pessoa quem dispensou a droga.

Em contrapartida, o agente da Guarda Civil Municipal de Vitória/ES, Ronilsonm Alberti da Silva, em juízo (mídia Id. 14385648), confirmou que sua equipe foi acionada pela central integrada de videomonitoramento, para averiguar denúncia de tráfico de drogas em local conhecido por intensa comercialização de entorpecentes. Ressaltou que, ao chegarem ao endereço indicado, identificaram o recorrente, que, ao perceber a aproximação da viatura, lançou ao chão um estojo de cor preta. Após ser abordado e detido, verificou-se que o referido estojo continha os entorpecentes e o valor em dinheiro.

Segundo relato constante à fl. 07 do inquérito policial, imagens do videomonitoramento registraram o apelante, em atitude compatível com a venda de drogas, momentos antes da abordagem. Ainda, segundo o agente, não restam dúvidas de que o estojo dispensado pertencia ao acusado, e de que este realizava tráfico no local, tanto pela quantidade de entorpecentes, quanto pelo contexto em que se deu a abordagem.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são considerados meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos dos autos, como se verifica no presente caso.

Neste contexto, as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos que culminaram na prisão do acusado, são aptas a subsidiar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, não havendo que falar em absolvição por insuficiência probatória.

Prossegue a
d
efesa requerendo a
desclassificação da conduta, para
o
delito de porte
de drogas para
consumo
próprio (art. 28 da Lei 11.343/06)
.

O artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece critérios objetivos para se aferir tal finalidade, devendo o julgador considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias pessoais e sociais do agente, bem como seus antecedentes.

No caso dos autos, conforme amplamente fundamentado acima, restaram comprovadas tanto a propriedade das drogas quanto a destinação mercantil, sendo necessário destacar que não é somente a quantidade de drogas que define se tratar de tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal, mas também o contexto da apreensão.

Ressalte-se, ainda, que os fatos em análise não se apresentam como episódio isolado na vida do réu, que possui uma condenação penal definitiva pela prática do mesmo crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 2001190-54.2023.8.08.0035 – 2ª Vara Criminal de Viana/ES).

O magistrado também destacou a reincidência do acusado, diante da mencionada condenação anterior, o que reforça o seu envolvimento reiterado com a prática delitiva.

Tais circunstâncias, corroboram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, em especial ao tráfico de entorpecentes, conferindo maior robustez ao conjunto probatório que embasou a condenação.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de sorte que competia à defesa comprovar que a substância ilícita apreendida destinava-se, exclusivamente, ao uso pessoal do acusado, ônus do qual não se desincumbiu.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Assim sendo, deixo de acolher a tese da defesa de desclassificação.

P
or fim,
a defesa
requer
a defesa o afastamento da indenização
a
título de danos morais coletivos, fixado pelo
magistrado
, no valor de R$
3.000,
00
(três mil reais)
.

No crime de tráfico de drogas, a vítima é a coletividade, salientando que pelos elementos produzidos ao longo do processo não é possível estimar a extensão do dano, a fim de quantificar o valor do dano moral coletivo.

Em verdade, o juízo criminal, para a fixação de um valor mínimo a título de reparação de danos, tanto materiais quanto morais, deve proporcionar aos réus todos os meios de prova admissíveis no processo para que se apure o montante devido, com a indicação de elementos e valores que o sustentem.

Do contrário, isto é, inexistindo instrução específica para esse fim, os agentes não podem arcar com o valor aleatoriamente determinado, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Na espécie, o Ministério Público não indicou, na denúncia, o valor dos supostos danos morais coletivos, impedindo o pleno exercício do contraditório.

Anda, não foi realizada instrução específica para apuração do
quantum
, de maneira que não foi travado, nos autos, debate sobre a extensão dos danos coletivos eventualmente ocasionados pela conduta criminosa do agente.

Não compete ao juízo, quando da prolação da sentença, fixar aleatoriamente o valor do dano, máxime quando não comprovada a sua extensão.

Portanto, não há como impor qualquer valor a título de reparação de danos, motivo pelo qual decoto a indenização.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, apenas para decotar da condenação do apelante, o valor fixado a título de indenização pelos danos morais coletivos, mantendo, no mais, a sentença combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para dar parcialmente
o
recurso.